Tribunal: TJBA
Processo: 0761970-25.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0761970-25.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA NM LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU E TAXA DE LIMPEZA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE ANTERIOR AO LANÇAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR em 09/08/2012, visando à cobrança de créditos tributários de IPTU e TL relativos aos exercícios de 2009, 2010 e 2011, em face da empresa CONSTRUTORA NM LTDA. O Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador extinguiu a execução ao acolher Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, uma vez comprovada a venda e o registro do imóvel em 16/02/2006. Inconformado, o Município apelou sustentando que a ausência de comunicação ao Fisco acerca da transferência de propriedade ensejou a execução, pleiteando a reforma da sentença e a exclusão dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário do imóvel permanece responsável pelos débitos de IPTU e TL quando comprovada a alienação anterior ao fato gerador; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do IPTU e da TL é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel localizado na zona urbana, nos termos do art. 60 do Código Tributário do Município de Salvador (Lei nº 7.186/2006). Assim, comprovada a transmissão da propriedade antes do lançamento tributário, o alienante não pode ser responsabilizado pelo crédito fiscal.

A ausência de atualização cadastral junto à Fazenda Municipal não tem o condão de gerar obrigação principal tributária, pois esta somente decorre da subsunção do fato à hipótese de incidência prevista em lei.

De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar os ônus da sucumbência. No caso, a execução indevidamente ajuizada contra parte ilegítima enseja a condenação do Município em honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 01/10/2010), pacificou o entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a execução fiscal é extinta em razão do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

A condenação em honorários fixada pelo Juízo de origem, observa os critérios do art. 85, do CPC, mostrando-se adequado e proporcional à natureza da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação de imóvel anterior ao fato gerador do IPTU e da TL exclui a responsabilidade tributária do antigo proprietário, ainda que não tenha havido atualização cadastral perante o Fisco municipal.

A extinção da execução fiscal em razão do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade e a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, e 11; Lei Municipal nº 7.186/2006 (Código Tributário de Salvador), art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 01/10/2010; STJ, AgInt no AREsp 1.061.063/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/12/2017; STJ, REsp 1.695.228/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/10/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0761970-25.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CONSTRUTORA NM LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça